Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712691-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA PEREIRA DE SA AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Pereira de Sá, 1a Coordenadora Financeira do Diretório Nacional da Rede Sustentabilidade, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, que, em sede de tutela de urgência inaudita altera pars, autorizou, em substituição à agravante, que o 2o Coordenador Financeiro examinasse e, caso entendesse adequado, realizasse os pagamentos necessários à realização do VI Congresso Nacional do partido (processo n. 0715283-76.2025.8.07.0001). Eis a r. decisão agravada (ID 230789355 da origem): “Trata-se de Ação Ordinária proposta por REDE SUSTENTABILIDADE, partido político com personalidade jurídica própria e inscrição regular no CNPJ sob o no 17.981.188/0001-07, em face de JULIANA PEREIRA DE SÁ, também integrante da estrutura partidária, na função de 1a Coordenadora Financeira (tesoureira) do Diretório Nacional. A parte autora sustenta que o objeto da presente demanda é assegurar a realização do VI Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade, agendado para os dias 11, 12 e 13 de abril de 2025, cuja convocação foi regularmente realizada pelo Elo Nacional, instância máxima deliberativa da agremiação partidária, nos termos do Estatuto da legenda. Afirma que a realização do Congresso Nacional é obrigatória por força do Estatuto partidário, o qual estabelece a necessidade de sua convocação a cada dois anos, sendo este o órgão máximo deliberativo da legenda e responsável, dentre outras funções, pela eleição da nova composição do Elo Nacional e de sua Comissão Executiva, cujo mandato expira em maio de 2025. Segundo a inicial, para garantir a lisura e a regularidade do processo eleitoral interno, o Elo Nacional editou a Resolução no 02/2024, e aprovou o Regimento Interno do VI Congresso, os quais previram expressamente a criação da Comissão Eleitoral Nacional e do Grupo de Trabalho de Organização do Congresso (GT de Organização). A Comissão Eleitoral Nacional, conforme os atos normativos internos, possui delegação formal para acompanhar, checar, validar e publicizar os atos de todas as etapas do processo eleitoral interno, incluindo as conferências municipais, estaduais/distrital e o próprio Congresso Nacional. Quanto ao GT de Organização, este foi incumbido de coordenar toda a logística do evento, incluindo estrutura física, alimentação, hospedagem, transporte de delegados e contratação de pessoal de apoio, sendo-lhe conferido o poder de terceirizar serviços, mediante anuência exclusiva dos Porta-Vozes Nacionais (presidente e vice-presidente do partido), dispensando-se a assinatura da coordenadora financeira. Alega a autora que, com fundamento nos atos deliberativos supramencionados, os Porta-Vozes Nacionais firmaram contratos com diversos prestadores de serviços, todos vinculados à realização do Congresso Nacional, incluindo: assessoria jurídica (Moura Lima e Siqueira Advogados Associados), transporte de delegados (AGM Turismo e Foca Viagens), estrutura e alimentação (CESIR – Contag), hospedagem (hotéis Vida, Laguna e San Marco), equipamentos audiovisuais (Jack Plug), segurança (Griffo), dentre outros. Sustenta, no entanto, que a requerida, embora tenha participado ativamente das reuniões do Elo Nacional e do GT de Organização — inclusive solicitando cotações e tendo ciência dos orçamentos — passou a se recusar injustificadamente a autorizar pagamentos e a assinar os contratos necessários, com base em divergência pessoal quanto à condução das contratações, apesar de reconhecer contratos similares firmados apenas pelos Porta-Vozes Nacionais. A omissão da ré, segundo a inicial, estaria causando prejuízos à organização e realização do evento, além de colocar em risco a continuidade do processo democrático interno, o qual já mobilizou vultuosa quantia em sua fase preparatória (aproximadamente meio milhão de reais). Ademais, aponta-se que os serviços contratados e ainda não pagos vêm acumulando encargos financeiros (correção monetária e juros), aumentando o risco de inadimplemento contratual e de eventuais ações judiciais contra o partido. A parte autora menciona ainda que a requerida, na qualidade de tesoureira, ajuizou ação própria (processo no 0711904-30.2025.8.07.0001) buscando impedir a realização do Congresso, o que reforça o intento de boicote institucional, em afronta direta ao Estatuto e às decisões coletivas regularmente tomadas no âmbito do Elo Nacional. Diante disso, requer tutela de urgência para que seja suprido judicialmente o consentimento da requerida, autorizando o 2o Coordenador Financeiro (Vice-Tesoureiro) a realizar os pagamentos necessários à efetivação do Congresso Nacional. Os autos foram inicialmente distribuídos à 2a Vara Cível de Brasília/DF, a qual declinou de competência em virtude da conexão da presente demanda com os autos n. 0711904- 30.2025.8.07.0001, em trâmite perante esta 16a Vara Cível de Brasília/DF. É o relatório. Firmo a competência. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, reputo presentes os requisitos legais. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada na documentação que acompanha a inicial, especialmente na Resolução no 02/2024 e no Regimento Interno do VI Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade, ambos aprovados pelo Elo Nacional, instância competente nos termos do Estatuto partidário. Conforme dispõe o artigo 3o, §2o, da Resolução no 02/2024: "A terceirização de serviços necessários ao acompanhamento e documentação da regularidade das etapas acompanhadas fica desde já autorizada." No mesmo sentido, o Regimento Interno do VI Congresso, ao tratar do Grupo de Trabalho de Organização, estabelece em seu artigo 5o, §4o: "A terceirização de serviços necessários ao acompanhamento e documentação da regularidade das etapas acompanhadas fica desde já autorizada pelos Porta-Vozes Nacionais." Tais dispositivos autorizam expressamente a formalização de contratos com terceiros por iniciativa dos Porta-Vozes Nacionais, dispensando, portanto, a anuência da Coordenadoria Financeira para tanto. Conforme destacado, a requerida ajuizou ação própria (processo no 0711904-30.2025.8.07.0001), pleiteando, junto com outros dirigentes partidários, a suspensão dos efeitos da Resolução no 02/2024. Contudo, o pedido liminar foi indeferido, permanecendo vigente a norma interna. Assim, a Resolução e o Regimento Interno, enquanto não anulados ou suspensos por decisão judicial, goza de presunção de legalidade e obrigatoriedade de observância por todos os membros do partido, inclusive a requerida. A narrativa constante dos autos apresenta verossimilhança na alegação de que a resistência da requerida em realizar os pagamentos decorre de divergência política interna do Partido Político, o que se corrobora pela sua atuação como autora de demanda judicial com objetivo contrário ao evento cuja realização ora se busca assegurar. O perigo de dano também se mostra presente, uma vez que a não realização de pagamentos necessários à estruturação do Congresso poderá comprometer a sua realização, e, com isso, inviabilizar o exercício regular das funções institucionais da agremiação partidária, incluindo a renovação de seus órgãos dirigentes. Ressalte-se que há contratos em andamento, pendências financeiras em aberto e logística a ser implementada com antecedência mínima. Importante frisar que a presente decisão não constitui autorização judicial para realização de pagamentos específicos, tampouco implica juízo de valor quanto à legalidade ou regularidade de contratos firmados. O que se defere é, tão somente, a supressão da anuência da 1a Coordenadora Financeira (ré), de modo a permitir que o 2o Coordenador Financeiro (Vice-Tesoureiro), se entender conveniente e conforme os critérios internos do partido, analise os contratos e realize os pagamentos pertinentes à viabilização do VI Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade. A conduta do 2o Coordenador Financeiro (Vice-Tesoureiro) deverá se pautar pelo estatuto e regulamentos do partido político, respondendo pessoalmente por eventual abuso no exercício da função extraordinária que ora lhe é concedida. Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para autorizar, em substituição à requerida, que o 2o Coordenador Financeiro do Diretório Nacional da Rede Sustentabilidade examine e, caso entenda adequado, proceda aos pagamentos necessários à realização do VI Congresso Nacional da agremiação, com base nos contratos firmados pelos Porta-Vozes Nacionais, nos termos da Resolução no 02/2024 e do Regimento Interno do Congresso. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a intimação da requerida no endereço CAVP, Rua 06, Chácara 262, Lote 16, 72006-540, Brasília/DF. Cumpra-se o mandado com urgência.” Nas razões recursais, a agravante sustenta que a medida representa “real possibilidade de afastar, ipso facto, a Agravante de suas funções estatutárias e comprometer as finanças do Partido Agravado”. Alega que a decisão judicial viola os princípios constitucionais da legalidade e da responsabilidade fiscal, pois os recursos do partido são públicos, oriundos do Fundo Partidário, e devem ser geridos conforme os princípios da Administração Pública. Afirma, ainda, que “o agravado levou este juízo a erro, quando informou em sua peça vestibular a existência de demanda judicial de autoria da Agravante com objetivo contrário ao evento cuja realização supostamente busca assegurar”, esclarecendo que o verdadeiro propósito de sua atuação judicial é “fazer garantir o devido processo estatutário, a legalidade, e, principalmente, a Responsabilidade Fiscal quanto às finanças da Agremiação partidária”. A fundamentação jurídica da agravante baseia-se nos princípios constitucionais aplicáveis à administração de recursos públicos (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e responsabilidade fiscal – art. 37 da CF), na autonomia partidária prevista no art. 17, §1o, da Constituição Federal, e no dever estatutário da tesouraria de fiscalizar e autorizar as obrigações financeiras do partido, o que, segundo a recorrente, não foi respeitado com a decisão agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo. Juntou ainda informações quanto aos valores que teriam sido transferidos e utilizados depois do deferimento da tutela de urgência na instância de origem (ID 70466125). Preparo no ID 69768230. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em apreço, embora a agravante sustente relevante discussão jurídica sobre a autonomia estatutária e o controle financeiro exercido por sua função, o exame sumário dos autos revela que a decisão agravada não autorizou pagamentos específicos nem determinou afastamento da recorrente de seu cargo, limitando-se a suprir, de modo provisório, a sua anuência, com vistas à viabilização da realização do Congresso Nacional da agremiação, já convocado para a próxima semana (11/04/2025). Ademais, a decisão foi amparada em documentação interna do partido (Resolução no 02/2024 e Regimento do VI Congresso), os quais conferiram poderes aos Porta-Vozes Nacionais e ao Grupo de Trabalho para organização do evento, e cuja validade, ao menos neste momento, subsiste, ante o indeferimento de liminar em ação própria ajuizada pela ora agravante e outros, a qual, inclusive, também foi objeto de exame superficial por este Relator, em sede de liminar no AI 0709607-53.2025.8.07.0000, na qual se negou o pedido de efeito suspensivo formulado pela ora recorrente. A propósito, cito trecho relevante sobre a questão: “(...) O cerne da controvérsia recursal é o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, ora agravante, na qual buscam à suspensão imediata dos efeitos da Resolução no 02/2024 e à anulação da Comissão Eleitoral Nacional (CEN), sob a alegação de violação estatutária e comprometimento da isonomia no processo eleitoral interno do partido. Sem nenhum açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo nesta cognição sumária, mas, em tese, a criação de Comissão Eleitoral Nacional aparentemente configura matéria eminentemente interna do partido político, inserida no âmbito da autonomia partidária, garantida pelo art. 17, § 1o, da Constituição Federal. Confira-se o texto constitucional: "É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária." Com efeito, diante da autonomia dos partidos políticos, o Poder Judiciário só pode intervir em determinadas situações, especialmente quando há ilegalidade/inconstitucionalidade, abuso de poder ou violação a direitos fundamentais. Neste esteio, necessário destacar o que dispõe o artigo 75, III e XIV, do Estatuto do partido agravado (ID 228427823 da origem): “Art. 75 - Compete ao Elo Nacional: (...) III - votar o Regimento Interno do Congresso Nacional da REDE; (...) XIV - fixar o Regimento Interno das Conferências Nacional, Regionais e Municipais;” Com efeito, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que a Resolução no 02/2024 que instituiu a Comissão Eleitoral Nacional (ID 228427827 da origem), objeto da impugnação dos agravantes/autores, em tese, decorreria da competência estatutária conferida ao Elo Nacional para disciplinar as regras do Congresso Nacional e Conferências Nacional, Regionais e Municipais. Ademais, cumpre ressaltar que, a despeito da discussão quanto a validade/legalidade da criação da Comissão Eleitoral Nacional pelo Elo Nacional, verifica-se que referida comissão tem seus poderes limitados, uma vez que o próprio texto da Resolução prevê a possibilidade de recurso à Executiva Nacional, com previsão de análise de pedido de efeito suspensivo por relator designado: “§ 3o - Das decisões da Comissão Eleitoral Nacional cabe recurso, sem efeito suspensivo, à Executiva Nacional, no prazo de 3 dias, contados da intimação, cabendo, também, apresentação de contrarrazões no prazo de 3 dias.” “§ 4o - Desde que requerido no recurso, os Porta-vozes Nacionais designarão um relator, dentre um dos membros titulares do Elo Nacional, para deliberar, em caráter de urgência e de forma fundamentada, sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso.” (ID 228427827 da origem) De outro lado, eventual alegação de desiquilíbrio de forças políticas internas, vale ressaltar que não cabe ao Juízo, fora as situações excepcionais de ilegalidade/inconstitucionalidade, abuso de poder ou violação a direitos fundamentais, substituir-se ao debate político-partidário que deve ser travado no âmbito da agremiação. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos do recorrente, mas, em tese, não há, de plano, demonstração quanto a manifesta ilegalidade, abuso de poder ou violação a direitos fundamentais, sendo certo que o deslinde da questão enseja a aprofundada apreciação das disposições estatutárias e de sua eventual afronta, o que deve ser feito no momento processual oportuno, com a formação do contraditório e a devida instrução probatória, o que é defeso fazê-lo agora, em sede de estreita prelibação em agravo de instrumento.(...)” No presente caso, sem nenhum açodamento de avançar sobre o mérito da questão devolvida ao Tribunal, pois indevido fazê-lo monocraticamente neste momento incipiente, mas necessário desde logo observar o que dispõe a Resolução acerca das despesas para a realização das convenções do partido. Artigo 3o, § 2o, da Resolução no 02/2024: "A terceirização de serviços necessários ao acompanhamento e documentação da regularidade das etapas acompanhadas fica desde já autorizada." (ID 230300954) Artigo 5o, § 4o do Regimento Interno do VI Congresso: "A terceirização de serviços necessários ao acompanhamento e documentação da regularidade das etapas acompanhadas fica desde já autorizada pelos Porta-Vozes Nacionais." (ID 230300953) Desse modo, tem-se que, em tese, teria sido demonstrada nos autos de origem aparente resistência injustificada da agravante, como tesoureira do partido, de realizar os pagamentos necessários a realização da convenção partidária, razão de deferir o pedido liminar objeto da presente insurgência recursal. Também não se pode olvidar que a recorrente figura também como autora da ação n. 0711904-30.2025.8.07.0001 em que demonstra sua divergência no âmbito político partidário, cuja pretensão volta-se a não realização da convenção nacional da agremiação. A litigiosidade entre as forças partidárias é latente, sendo certo que a intervenção judicial deve se limitar as hipótese de ilegalidade/inconstitucionalidade, não se prestado a nenhum outro desiderato de cunho político, portanto, para que se faça a intervenção como pleiteada necessária patente demonstração de ilegalidade, o que, com a devida vênia, não se verifica na hipótese, sem embargos do exame percuciente e aprofundado a ser realizado com a instrução probatória, na instância e no momento processual apropriado. Em outro ponto, denota-se que, em sede de cognição sumária, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que autorizem o deferimento da liminar, ressaltando-se que, caso ao final a recorrente logre êxito em demonstrar inadequados os pagamentos realizados/autorizados, há perfeitas condições de se buscar o ressarcimento e a responsabilização. Por outro lado, evidencia-se o perigo de dano inverso, consoante restou fundamentado pelo d. Juízo a quo ao assim consignar: “O perigo de dano também se mostra presente, uma vez que a não realização de pagamentos necessários à estruturação do Congresso poderá comprometer a sua realização, e, com isso, inviabilizar o exercício regular das funções institucionais da agremiação partidária, incluindo a renovação de seus órgãos dirigentes. Ressalte-se que há contratos em andamento, pendências financeiras em aberto e logística a ser implementada com antecedência mínima.” Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte recorrente, mas, neste juízo de cognição superficial, não se verificam demonstrados os requisitos autorizadores da liminar reclamada, por isso de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator